Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723895-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DA SILVA MELLO AGRAVADO: DANILO RINALDI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JÚLIO CÉSAR DA SILVA MELLO, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em ação de cumprimento de sentença, que lhe move DANILO RINALDI DOS SANTOS. Nos autos de origem, o agravado apresentou planilha de cálculos atualizada. O agravante, por sua vez, alegou excesso de execução e apresentou planilha de débitos, na qual indicou um valor atualizado diferente. Diante da alegação de excesso de execução, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, para atualização dos valores, nos termos do que restou decidido no acórdão. No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, erro no que diz respeito aos honorários advocatícios. Informa que a Contadoria Judicial realizou o cálculo do valor devido por ele da seguinte forma: 70% de 10% (percentual estabelecido no acórdão a título de honorários), o que resulta em 7% sobre o valor da condenação, conforme planilha acostada. Alega que os cálculos foram realizados de maneira equivocada, uma vez que a condenação a título de honorários advocatícios foi distribuída entre as partes para o pagamento na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu, ora agravante. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, seu provimento para reformar a decisão, “a fim de que seja aplicado o percentual correto da condenação de honorários advocatícios ao primeiro Réu/ Agravante, ou seja, 30% de 10%, igual a 3% sobre o valor da condenação, conforme texto do acórdão”. Preparo recolhido (ID 27597712). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se observa a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sobre os honorários advocatícios, restou assim estabelecido no acórdão: “Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as custas processuais e os honorários advocatícios serão distribuídos entre as parte na proporção de 70% para o autor e 30% (trinta por cento) para o primeiro réu. Fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. Destaque-se, ainda, trecho da decisão impugnada que versa sobre o assunto: “Nos termos do acórdão de ID. 56895060, as custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, seriam distribuídos entre as partes na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o primeiro réu. No caso em apreço, a Contadoria ao elaborar o valor do débito, inseriu na planilha de ID. 94426759, página 4, os honorários sucumbenciais de 7% sobre o valor da condenação em favor do exequente. Considerando que 70% de 10% é igual a 7%, e que o credor faz jus a este percentual, não há equívoco quanto ao percentual aplicado”. Verifica-se, da análise das decisões, que os honorários, fixados em 10% do valor da condenação, foram divididos da seguinte maneira: o autor deve receber 70%, enquanto o réu 30%. Consta das decisões que o agravante deve pagar 7% do valor da condenação, a título de honorários, e deve receber somente 3%. Portanto, não há equívoco quanto ao valor devido pelo agravante, calculado pela Contadoria. No caso dos autos, não há plausibilidade para concessão do efeito suspensivo, vez que, em análise preliminar, observa-se acerto dos cálculos apresentados pela Contadoria e da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator